Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708572-43.2021.8.07.0018 DESPACHO O Distrito Federal se manifestou (id. 70267113) pela perda do interesse recursal, ante a modulação dos efeitos do RE 1.366.243 – (Tema 1.234). Compete à e. Presidência do TJDFT o juízo de admissibilidade do RE interposto (id. 55030697), inclusive eventual perda do interesse recursal. Remetam-se os autos a e. Presidência da Corte, com homenagens de estilo. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator